Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima passiva em causa que discute responsabilidade por suposta má gestão de valores depositados na conta individualizada do PASEP.

2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.

3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.

4. Recurso desprovido.